Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700135-95.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MARIA DE JESUS DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria de Jesus da Silva e NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Maria de Jesus da Silva propôs ação de resolução contratual cumulada com pedidos de ressarcimento de valores e reparação por danos morais contra NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. Afirmou em sua petição inicial que firmou contrato com a NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. Narrou que esta empresa prometeu reduzir o saldo devedor do financiamento de seu veículo em R$ 32.173,96 (trinta e dois mil cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos) por meio de negociações diretas com o banco. Relatou que pactuou que a NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. receberia vinte por cento (20%) do valor do financiamento que fosse reduzido. Informou que pagou parcelas mensais no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) à NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. Sustentou que estes valores deveriam ser utilizados para a quitação do financiamento do veículo. Registrou que a NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. não realizou acordo com o banco credor e não prestou os serviços contratados. Sustentou que a NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. foi proibida de operar em Brasília por decisão do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) devido a cláusulas abusivas em seus contratos. Explicou que teve que realizar acordo com o banco para impedir a busca e apreensão do seu automóvel. Argumentou que sofreu danos morais. Requereu a: 1) concessão do benefício da gratuidade da justiça; 2) concessão da tutela de urgência para impedir que seu nome fosse inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; e 3) inversão do ônus da prova. Pediu: 1) a resolução contratual; 2) a declaração de inexistência de débitos com NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda.; 3) a condenação da NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. nas obrigações de restituir R$ 6.749,05 (seis mil setecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) e de reparar danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça à Maria de Jesus da Silva e deferiu o seu requerimento de concessão da tutela de urgência (id 73079573). NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. apresentou contestação, ocasião em que impugnou a gratuidade da justiça de Maria de Jesus da Silva. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça de Maria de Jesus da Silva na sentença. NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. impugna, em razões de apelação, a gratuidade da justiça concedida à Maria de Jesus da Silva. É o relatório. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Os extratos bancários juntados por Maria de Jesus da Silva demonstram a movimentação de valores incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada. As contas bancárias de sua titularidade no Nubank e no Banco Santander indicam, respectivamente, a movimentação de R$ 1.695,00 (mil seiscentos e noventa e cinco reais) e R$ 12.527,93 (doze mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) em outubro de 2024 e R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta) e R$ 6.382,32 (seis mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) em novembro de 2024 (id 73078996, 73079568 e 73079569). Os valores mencionados, auferidos em curto período de tempo, demonstram capacidade contributiva suficiente para arcar com as despesas processuais e afastam a presunção legal de insuficiência de recursos. Concluo que Maria de Jesus da Silva não comprovou que está situação socioeconômica compatível com os destinatários do benefício da gratuidade da justiça em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, acolho a impugnação formulada por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. e revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido à Maria de Jesus da Silva. Intime-se Maria de Jesus da Silva para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.